Tribunal: TJES
Processo: 5030252-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030252-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLE CARNEIRO QUEIROZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030252-20.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
EMANUELLE CARNEIRO QUEIROZ.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE REAJUSTE COM EXCLUSÃO DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO (MESTRADO) DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VENCIMENTO-BASE ESTEJA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO (EFEITO CASCATA) ENTRE NÍVEIS DA CARREIRA POR FORÇA DE LEI FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública (professora em designação temporária) em face do Município de Vila Velha, objetivando o recebimento de diferenças salariais. Alega a parte autora que, no período de 2019 a 2022, o ente municipal descumpriu o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), utilizando-se do adicional de titulação (mestrado) para mascarar o valor real do vencimento-base, que estaria abaixo do patamar legal.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de origem fundamentou que, ao comparar o piso nacional proporcional às jornadas de 15h e 25h semanais com o "vencimento contratado" (salário-base) percebido pela autora, verificou-se que os valores pagos foram superiores ao mínimo exigido. Ressaltou, ainda, que a Lei Municipal nº 6.400/2020 promoveu a recomposição do piso e que a parte autora não comprovou que a rubrica de vencimento básico estivesse "enxertada" com outras vantagens.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual sustenta que a metodologia de cálculo do Município é ilegal por incluir o adicional de titulação (mestrado) no vencimento-base para atingir o piso. Argumenta que, conforme a ADI 4167/DF, o piso deve incidir sobre o vencimento-base isolado, sem o cômputo de vantagens pessoais, sob pena de esvaziar a valorização da qualificação profissional.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à observância do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) pelo Município de Vila Velha. Conforme fixado pelo STF na ADI 4167/DF e no Tema 958 de Repercussão Geral, o piso salarial refere-se ao vencimento básico e não à remuneração global. No caso concreto, a análise das fichas financeiras e da tabela constante na sentença demonstra que o valor pago sob a rubrica de "vencimento contratado" (vencimento-base) superou o piso nacional proporcional à carga horária da recorrente em todos os anos analisados (2020, 2021 e 2022). A alegação de que o Município "incorpora" o adicional de titulação ao vencimento-base para mascarar o descumprimento do piso carece de suporte probatório, ônus que competia à autora (art. 373, I, CPC).

5. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece um patamar mínimo para o vencimento inicial da carreira, mas não impõe aos entes federados um escalonamento automático ou reajuste proporcional em todos os níveis e classes (efeito cascata), o que preserva a autonomia administrativa e orçamentária dos municípios (Art. 39, CF). Assim, estando o vencimento-base da autora acima do piso nacional, não há ilegalidade a ser sanada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)